Tribunal: TJSP
Processo: 2156131-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais – Recurso contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por se tratar bem de família – Impossibilidade - Bem de Família reconhecido – Certidão do oficial de justiça atestando que que o imóvel serve de residência para a agravada e sua família – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais – Recurso contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por se tratar bem de família – Impossibilidade - Bem de Família reconhecido – Certidão do oficial de justiça atestando que que o imóvel serve de residência para a agravada e sua família – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156131-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante ALMEIDA &
NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravada MARILENE SOARES
GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156131-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32787
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento 2156131-71.2020.8.26.0000
Comarca: Assis
Juízo a quo: André Luiz Damasceno Castro Leite
Agravante: Almeida & Nogueira Sociedade de Advogados
Agravado: Marilene Soares Guerra
Interessado: Destilaria Água Bonita Ltda.
Voto no 32787
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais
Recurso contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade do
imóvel por se tratar bem de família Impossibilidade - Bem de
Família reconhecido Certidão do oficial de justiça atestando
que que o imóvel serve de residência para a agravada e sua
família Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Almeida & Nogueira - Sociedade de Advogados em face da
decisão de fls. 70/72 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz da
3a Vara Cível de Assis, nos autos da ação de indenização por danos
morais e materiais promovida por Marlene Soares Guerra em fase de
cumprimento de sentença, em que o Magistrado a quo, acolhendo o
pedido formulado pela exequente, reconheceu a impenhorabilidade do
imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Assis sob o no 40.843, e tornou insubsistente o termo de fls. 28 e
determinou o levantamento da penhora realizada independentemente
de auto ou termo, por entender se tratar de bem de família, em razão
da executada residir no imóvel, situação essa constatada pelo oficial de
justiça em diligência junto a vizinhos e com a própria ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156131-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32787
3
Inconformado, recorre o agravante, aduzindo,
em síntese, que a constatação feita pelo oficial de justiça de que a ré
reside no imóvel objeto de penhora se deu de forma precária, na
medida em que se limitou em questionar apenas alguns vizinhos e a
própria executada, e não solicitou a apresentação de quaisquer
documentos que demonstrassem que a mesma, de fato, reside no
local. Além disso, consignou que ela reside no local com sua neta,
porém em nenhum momento questionou se a mãe ou pai da criança
também residem no imóvel ou se possui a guarda da criança., de modo
que o Juízo a quo não poderia determinar o levantamento da
penhorado imóvel sem proceder com diligência e resguardo, o que
seria possível como deferimento de provas, que possibilitaria decidir
com mais robustez e clareza. Ao final, requer o provimento do recurso
para reformar a decisão agravada, inclusive para determinar a
produção de provas necessárias a fim de instruir melhor o feito.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
foi indeferido às fls. 17/18.
A agravada deixou de se manifestar nos autos
(certidão de fls. 20).
É o relatório.
Os agravantes iniciaram o cumprimento de
sentença com o objetivo de cobrar honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em seu benefício.
Decorrido o prazo para pagamento voluntário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156131-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32787
4
houve a tentativa de penhora via BacenJud, (fls. 14/15), e diante da
inexistência de saldo nas contas da executada, foi deferida a penhora
do imóvel indicado nos autos registrado no Cartório de Registro de
Imóvel de Assis sob a matrícula no 40.843, de propriedade da
executada Marilene Soares Guerra (fls. 34/36).
A executada apresentou impugnação nos
autos, aduzindo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de
família (fls. 42/44), razão pela qual o Magistrado a quo determinou a
expedição de mandado de constatação com a finalidade de verificar se
a executada, de fato, residia no imóvel (fls. 56), o qual foi cumprido
pelo oficial de justiça às fls. 62/63.
Pois bem.
Não se olvida que os honorários advocatícios
possuem natureza alimentar, até diante entendimento já consolidado
pelo superior Tribunal de Justiça no sentido de “Honorários
advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, possuem
natureza alimentar (REsp no 948.492/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
01.12.2011).
No entanto, consoante afigura-se inviável a
penhora do imóvel destinado à moradia da agravada e de sua família.
Consoante estabelece o art. 1o da Lei no
8.009/90: “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
(...)”
Ademais, por ocasião do cumprimento ao
mandado de constatação determinado pelo Magistrado a quo, fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156131-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32787
5
certificado pelo Oficial de Justiça que: “... constatei que reside a
executada Marilene Soares Guerra, juntamente com sua neta, uma
criança. Consigno que diligenciei por várias vezes, em horários
comercial, e vizinhos informaram que Marilene residia sim no local,
mas estava trabalhando. E ontem, por volta das 18h30min, encontrei
Marilene em casa quando acabava de chegar com sua referida neta”.
Além disso, fez constar a descrição da
agravada (fls. 61/62), sendo o que basta para comprovar a alegação
de que o imóvel não é passível de penhora por ser utilizado para a sua
residência e o de sua família, tratando-se, pois, de bem protegido pela
sobredita lei.
Por outro lado, tenho que o agravante não
trouxe qualquer prova de destinação diversa do imóvel, não tendo se
desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, nos
termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela
qual de rigor a manutenção da decisão que reconheceu a
impenhorabilidade do imóvel, tornando insubsistente a penhora
realizada nos autos.
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156131-71.2020.8.26.0000 -Voto no 32787
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator